Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que não consta procuração da 1a Apelante, MÁRCIA MOREIRA GODOY, em nome da Dra. Aline Vergne de Carvalho, advogada que assina eletronicamente a peça recursal, conferindo-lhe os devidos poderes para que possa representá-la no feito. Intime-se, portanto, a Apelante mencionada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 09 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator